Tribunal: STF
Processo: Rcl 82590
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RESTRITAS AO CARGO PÚBLICO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 7.209, DE 1997. DELEGAÇÃO A PARTICULARES DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. VIOLAÇÃO À ADI Nº 3.395/DF E À ADPF Nº 347/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Socializa Empreendimentos e Serviços de Manutenção Ltda., contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Ação Civil Pública nº 0000331-45.2016.5.05.0005, pelo qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF e da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347/DF.  



    2. A reclamante narra que, na origem, o Ministério Público do Trabalho ajuizou ação civil pública em desfavor do Estado da Bahia e de empresas privadas, visando à declaração de ilicitude da terceirização de atividades penitenciárias.  



    3. Informa que a ação foi julgada procedente, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho, negando provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamante, no qual se apontava preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que versava sobre contrato administrativo.  



    4. Alega que o acórdão do TRT da 5ª Região não observou a autoridade da decisão do STF proferida na ADI nº 3.395/DF, “diante da competência temática específica da Justiça do Trabalho não lhe cabe discutir a legalidade ou não do contrato cogestão do sistema prisional baiano firmado entre o Estado da Bahia e a Reclamante. Não lhe cabe julgar uma ação civil pública ajuizada pelo MPT cujo principal pedido foi a extinção dos “contratos existentes com as empresas Reviver Administração Prisional LTDA e Socializa Empreendimentos Serviços de Manutenção LTDA”, a abstenção de “renovar ou firmar novos contratos” e abstenção “de fornecer ao Estado da Bahia e de admitir trabalhadores para o exercício das atribuições da polícia penal”, para a execução de um contrato administrativo já celebrado, fruto de procedimento licitatório” (e-doc. 1, p. 12).  



    5. Afirma que “trata-se de temática complexa, que demanda esforços coordenados de diversos setores do poder público, em razão do estado de coisas inconstitucional que marca o sistema penitenciário brasileiro, conforme reconhecido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 347” (e-doc. 1, p. 12) 



    6. Informa que “não por outra razão, esta Corte, nos autos da Suspensão de Tutela Provisória (STP) nº 138, requerida pelo Estado da Bahia, deferiu parcialmente o pedido, para suspender a antecipação de tutela concedida no processo principal — ACP nº 0000331-45.2016.5.05.0005 — do qual se origina a decisão ora reclamada” (e-doc. 1, p. 12), motivo pelo qual requer a concessão de liminar para suspender o curso do processo de origem.  



    7. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado e reconhecer a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar a demanda ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho ou julgando improcedente a ação civil pública, à luz da ADPF nº 347/DF.  



    8. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl nº 82.229/BA.



    É o relatório. 



    Decido.  



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    11. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Pretório Excelso, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, visto que rejeitou o pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho. A ementa desse julgado tem o seguinte teor:  



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE OPODERPÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).  



    12. Nesse julgamento, este Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto do art. 114, inc. I, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores.  



    13. No presente caso, a Justiça do Trabalho declarou-se competente para processar e julgar a ação civil pública pela qual se acusa o desvio de função dos terceirizados contratados pelo Estado da Bahia, que passaram a desenvolver atividade típica de agente penitenciário, cargo público previsto em lei. Entendeu-se que o objeto da ação não é o contrato administrativo, mas a ilicitude da terceirização de atividade típica de servidor público. Confira-se o teor do acórdão ora impugnado (e-doc. 24, p. 55; 57/58; grifos nossos):  



    “MONITORES DE RESSOCIALIZAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. DANO MORAL COLETIVO.A Lei de Execuções Penais veda a execução indireta de determinadas atividades no sistema prisional brasileiro, conforme arts. 83-A e 83-B. É inequívoca a atribuição do poder de polícia aos agentes terceirizados, o que evidencia a ilicitude da terceirização de serviços examinada nos autos, pondo em risco não só a segurança desses trabalhadores, como de toda a sociedade. Cumpre registrar que EC 104/2019 fulminou qualquer controvérsia acerca da natureza das atividades executadas pelos antigos agentes penitenciários, que passou a integrar o sistema de segurança pública, tratando-se de efetivo exercício do poder de polícia. A hipótese dos autos retrata inequívoca delegação a civis de atividade finalística do Estado, que é promover a segurança da população. O Decreto 9.507/2018, que regulamenta a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública dispõe, expressamente, em seu art. 3º, III que não serão objeto de execução indireta na administração pública federal direta, autárquica e fundacional, os serviços que estejam relacionados ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção. Cuida-se aqui de inelutável dano moral coletivo, qual seja, a injusta lesão que atinge bem jurídico ou interesse de natureza não econômica de determinada comunidade. In casu, o dano moral coletivo foi perpetrado contra o conjunto de trabalhadores terceirizados na atividade de agente disciplinar, indevidamente, assim como à sociedade, que teve tolhido o seu direito à segurança pública, garantida pelo art. 144 da CF/1988.



    (...)



    Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada em razão da suposta terceirização ilícita nas unidades prisionais do Estado da Bahia, em que ocorre a chamada "cogestão", especificamente, quanto à contratação de serviços de agente disciplinar, via empresa terceirizada, de forma supostamente fraudulenta, visto que estes exercem as mesmas atribuições do agente penitenciário, que é um cargo público, cujo provimento deve ocorrer por concurso público, nos termos da lei estadual nº 7.209/97.



    O Órgão Ministerial sustenta, em síntese, que é vedada a terceirização sempre que as atividades repassadas para empresas terceirizadas se confundirem com as atribuições de cargos permanentes, a teor do Decreto n. 2.271/97, artigo 1º, § 2º, sendo a posição consagrada pelo Tribunal de Contas da União.



    O MPT pleiteou na exordial a extinção dos contratos existentes com as empresas Reviver Administração Prisional Ltda e Socializa Empreendimentos e Serviços de Manutenção Ltda, segunda e terceira partes reclamadas, no tocante ao fornecimento do serviço de segurança pública, exercido ilicitamente por agentes de disciplina terceirizados. Ademais, pleiteou a abstenção de tal prática no futuro, providenciando o imediato desligamento dos empregados terceirizados que prestem serviços na qualidade de agentes de disciplina no sistema prisional baiano.



    O presente caso guarda similaridade com o que foi objeto de julgamento nos autos do RR 91100-13.2008.5.01.0031, da lavra do eminente Ministro Alberto Luiz Bresciane da 3ª Turma do C. TST, ocasião em que se definiu a competência desta Justiça Especializada para o julgamento da lide.



    Na oportunidade ficou estabelecido que, para fins de fixação da competência desta Justiça Especializada, é irrelevante a natureza (pública ou privada) da avença celebrada entre o tomador dos serviços e a entidade fornecedora da mão de obra, já que o pedido e a causa de pedir estão voltados à tutela de direitos trabalhistas coletivos. Eis o citado precedente:



    (...)



    Logo, uma vez alegada a ilicitude da terceirização de atividade-fim da Administração Pública Estadual, consistente em expediente fraudulento voltado à sonegação de direitos tipicamente trabalhistas de inúmeros empregados, temos a pretensão de tutela de interesse difuso dos trabalhadores, abarcada pela competência desta Justiça Laboral, conforme previsão do art. 114, I, da Constituição Federal: "I -as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).



    A causa de pedir do caso sub judice consiste na intermediação ilícita de mão de obra, ressaltando o MPT que a demanda tem como objeto resguardar a regularidade das contratações de mão de obra para desempenhar funções ligadas à atividade-fim do sistema penitenciário estadual, bem como resguardar a ordem constitucional vigente, em defesa de interesses coletivos.



    Nesse toar, uma vez que o pedido e causa de pedir suscitados pelo Órgão Ministerial estão voltados à tutela de direito trabalhistas transindividuais, entende-se que esta Justiça Especializada é competente para processar e julgar o presente feito.”  



    14. Com efeito, não há como reconhecer a estrita aderência entre a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF e os fundamentos adotados na decisão reclamada, pois aquela analisou se a mudança trazida pela EC nº 45, de 2004, pela qual se alterou a redação do art. 114 da CRFB, em que se previa a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federados, para a expressão genérica de que cabe à Justiça laboral processar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.



    15. Esclareceu o STF que, não obstante a substituição da expressão mais restrita “relação de emprego” pela mais ampla “relação de trabalho”,  a Justiça comum permanecia competente para julgar as causas entre os entes públicos e seus servidores, por se tratar de relação que deriva da lei (estatuto), e não de contrato civil ou trabalhista, tendo, portanto, natureza jurídico-estatutária. Confira-se o teor do voto do Relator (ADI nº 3.395/DF, p. 11/15):   



    “De fato, cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. 



    (...)



    Constam do Voto na ADI 942 do Ministro Relator, o Eminente Ministro CARLOS VELLOSO, as seguintes definidoras passagens, em nada menores porque proferidas estando sob exame dispositivos de lei editada (art. 240, alíneas “d” e “e”, da Lei 8.112/1990) sob os reflexos da redação original do art. 114 da Constituição Federal (“Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União, e, na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, bem como os litígios que tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive coletivas”):  



    (...) Sob o ponto de vista legal, portanto, trabalhador é o "prestador de serviços tutelado", de cujo conceito excluem-se os servidores públicos civis e militares sujeitos a regime jurídico próprio. 



    (...)  



    À Justiça do Trabalho compete, pois, conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, incluídos entre estes os entes de direito público externo e interno. Quer dizer, conciliará e julgará os dissídios entre trabalhadores e empregadores. Se, conforme vimos de ver, o conceito de trabalhador não é o mesmo de servidor público, a Justiça do Trabalho não julgará dissídios de servidor público e poder público, mesmo porque poder público não emprega, dado que o regime do servidor público com o poder público é "o regime de cargo, de funcionário público — não o de emprego", ou "o regime designado, entre nós, como estatutário."(Celso Antônio Bandeira de Mello, ob. cit., pág. 106). 



    Ademais, "o processo trabalhista é incompatível com o caráter estatutário do regime jurídico dos servidores públicos e com a superioridade jurídica de que goza o Estado nas relações dele derivadas", lembra a Procuradora Odília da Luz Oliveira, que acrescenta que o regime estatutário é incompatível com a conciliação, "que pressupõe capacidade para transigir e, como já se mostrou, o Estado não pode abrir mão de seus privilégios, porque conferidos no interesse público, que é indisponível. Também não há o que acordar com o servidor, porque apenas a lei pode regular-lhe os direitos, deveres, vantagens e garantias". (...) 



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, “em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos” (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto.             VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.”  



    16. A ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho não tem por objeto a tutela de direitos dos servidores públicos do Estado da Bahia, mas tornar nulos contratos de terceirização firmados pelo Estado com empresas privadas para prestação de serviços que não poderiam ter sido atribuídos a empregados da iniciativa privada. 



    17. Conforme destaquei na Rcl nº 82.299/BA, na própria petição inicial a empresa Reviver Administração Prisional Privada Ltda. admite que os empregados têm vínculo trabalhista com essa empresa, e não com o Estado, prestando serviço nas dependências da Administração Pública, no caso, em penitenciárias, na condição de trabalhadores terceirizados.  



    18. Percebe-se, claramente, que na ADI nº 3.395/DF não se tratou da questão da competência da Justiça do Trabalho para analisar ação na qual se versa sobre trabalhador terceirizado exercendo atividade típica de servidor público.  



    19. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSODEAGRAVOAQUESENEGAPROVIMENTO. 



    1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 



    2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).  



    “RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTALAQUESENEGAPROVIMENTO. 



    1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional. 



    2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 



    1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF). 



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” 



    (Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).  



    20. Aponta a reclamante, subsidiariamente, que o ato reclamado teria violado o reconhecimento do estado de coisas inconstitucionais reconhecido do sistema penitenciário brasileiro, afrontando o julgamento proferido na ADPF nº 347/DF:



    “DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS PRESOS. ADPF. SISTEMA CARCERÁRIO. VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS. FALHAS ESTRUTURAIS. NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PENAIS E PRISIONAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS.



    I. OBJETO DA AÇÃO 



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental por Arguição de descumprimento de preceito fundamental por meio da qual se postula que o STF declare que o sistema prisional brasileiro configura um estado de coisas inconstitucional, ensejador de violação massiva de direitos fundamentais dos presos, bem como que imponha ao Poder Público a adoção de uma série de medidas voltadas à promoção da melhoria da situação carcerária e ao enfrentamento da superlotação de suas instalações. 



    II. CONDIÇÕES CARCERÁRIAS E COMPETÊNCIA DO STF 2. Há duas ordens de razões para a intervenção do STF na matéria. Em primeiro lugar, compete ao Tribunal zelar pela observância dos direitos fundamentais previstos na Constituição, sobretudo quando se trata de grupo vulnerável, altamente estigmatizado e desprovido de representação política (art. 5º, XLVII, XLVIII e XLIX, CF). Além disso, o descontrole do sistema prisional produz grave impacto sobre a segurança pública, tendo sido responsável pela formação e expansão de organizações criminosas que operam de dentro do cárcere e afetam a população de modo geral (arts. 1º, 5º e 144, CF). 



    III. CARACTERÍSTICAS DOS PROCESSOS ESTRUTURAIS 



    3. III. CARACTERÍSTICAS DOS PROCESSOS ESTRUTURAIS 3. Os processos estruturais têm por objeto uma falha crônica Os processos estruturais têm por objeto uma falha crônica no funcionamento das instituições estatais, que causa ou perpetua a violação a direitos fundamentais. A sua solução geralmente envolve a necessidade de reformulação de políticas públicas. 



    4. 4. Tais processos comportam solução bifásica, dialógica e Tais processos comportam solução bifásica, dialógica e flexível, envolvendo: uma primeira etapa, de reconhecimento do estado de desconformidade constitucional e dos fins a serem buscados; e uma segunda etapa, de detalhamento das medidas, homologação e monitoramento da execução da decisão. flexível, envolvendo: uma primeira etapa, de reconhecimento do estado de desconformidade constitucional e dos fins a serem buscados; e uma segunda etapa, de detalhamento das medidas, homologação e monitoramento da execução da decisão. 



    5. 5. A promoção do diálogo interinstitucional e social legitima A promoção do diálogo interinstitucional e social legitima a intervenção judicial em matéria de política pública, incorporando a participação dos demais Poderes, de especialistas e da comunidade na construção da solução, em atenção às distintas capacidades institucionais de cada um. a intervenção judicial em matéria de política pública, incorporando a participação dos demais Poderes, de especialistas e da comunidade na construção da solução, em atenção às distintas capacidades institucionais de cada um.



    IV. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL 6. O estado de desconformidade constitucional do sistema O estado de desconformidade constitucional do sistema carcerário brasileiro expressa-se por meio: (i) da superlotação e da máqualidade das vagas existentes, marcadas pelo déficit no fornecimento de bens e serviços essenciais que integram o mínimo existencial (Eixo 1); (ii) das entradas de novos presos no sistema de forma indevida e desproporcional, envolvendo autores primários e delitos de baixa periculosidade, que apenas contribuem para o agravamento da criminalidade (Eixo 2); e (iii) da permanência dos presos por tempo superior àquele previsto na condenação ou em regime mais gravoso do que o devido (Eixo 3). Tal situação compromete a capacidade do sistema de cumprir seus fins de ressocialização dos presos e de garantia da segurança pública. V. CONCORDÂNCIA PARCIAL COM O VOTO DO RELATOR 7. Adesão ao voto do relator originário quanto à procedência Adesão ao voto do relator originário quanto à procedência dos pedidos para declarar o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro e determinar que: (i) juízes e tribunais motivem a não aplicação de medidas cautelares alternativas à privação da liberdade quando determinada ou mantida a prisão provisória; (ii) juízes fixem, quando possível, penas alternativas à prisão, pelo fato de a reclusão ser sistematicamente cumprida em condições mais severas do que as previstas em lei; (iii) juízes e tribunais levem em conta o quadro do sistema penitenciário brasileiro no momento de concessão de cautelares penais, na aplicação da pena e durante a execução penal; (iv) sejam realizadas audiências de custódia no prazo de 24hs, contadas do momento da prisão; (v) a União libere as verbas do FUNPEN. dos pedidos para declarar o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro e determinar que: (i) juízes e tribunais motivem a não aplicação de medidas cautelares alternativas à privação da liberdade quando determinada ou mantida a prisão provisória; (ii) juízes fixem, quando possível, penas alternativas à prisão, pelo fato de a reclusão ser sistematicamente cumprida em condições mais severas do que as previstas em lei; (iii) juízes e tribunais levem em conta o quadro do sistema penitenciário brasileiro no momento de concessão de cautelares penais, na aplicação da pena e durante a execução penal; (iv) sejam realizadas audiências de custódia no prazo de 24hs, contadas do momento da prisão; (v) a União libere as verbas do FUNPEN.



    8. 8. Além disso, o ministro relator originário julgou Além disso, o ministro relator originário julgou procedentes em parte os pedidos para que: o Governo Federal elabore, no prazo de três meses (que neste voto se aumenta para seis meses), um plano nacional para a superação, em no máximo três anos, do estado de coisas inconstitucional; e para que Estados e Distrito Federal elaborem e implementem planos próprios. Julgou, ainda, improcedentes os pedidos de oitiva de entidades estatais e da sociedade civil acerca dos planos, bem como de sua homologação e monitoramento pelo STF. procedentes em parte os pedidos para que: o Governo Federal elabore, no prazo de três meses (que neste voto se aumenta para seis meses), um plano nacional para a superação, em no máximo três anos, do estado de coisas inconstitucional; e para que Estados e Distrito Federal elaborem e implementem planos próprios. Julgou, ainda, improcedentes os pedidos de oitiva de entidades estatais e da sociedade civil acerca dos planos, bem como de sua homologação e monitoramento pelo STF.



    VI. DIVERGÊNCIA DO VOTO DO RELATOR 



    9. VI. DIVERGÊNCIA DO VOTO DO RELATOR 9. Em sentido diverso àquele constante do voto do Relator, Em sentido diverso àquele constante do voto do Relator, afirma-se: (i) a necessária participação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ) na elaboração do plano nacional; (ii) a procedência dos pedidos de submissão dos planos ao debate público e à homologação pelo STF; e (iii) o monitoramento da sua execução pelo DMF/CNJ, com supervisão do STF. afirma-se: (i) a necessária participação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ) na elaboração do plano nacional; (ii) a procedência dos pedidos de submissão dos planos ao debate público e à homologação pelo STF; e (iii) o monitoramento da sua execução pelo DMF/CNJ, com supervisão do STF. 



     10. A elaboração do plano nacional de enfrentamento do A elaboração do plano nacional de enfrentamento do problema carcerário deve ser atribuída, conjuntamente, ao DMF/CNJ e à União, ambos dotados de competência e expertise na matéria (art. 103-B, §4º, CF; Lei 12.106/2009; art. 59 da MP nº 1.154/2023; art. 64 da LEP). O DMF/CNJ deve ser responsável pelo planejamento das medidas que envolvam a atuação do Poder Judiciário enquanto o Governo Federal deve realizar o planejamento nacional das medidas materiais de caráter executivo.



    11. O plano nacional deve contemplar o marco lógico de uma O plano nacional deve contemplar o marco lógico de uma política pública estruturada, com os vários órgãos e entidades envolvidos, bem como observar os objetivos e as medidas objeto de exame no voto, que incluem: (i) controle da superlotação dos presídios, melhoria da qualidade e aumento de vagas; (ii) fomento às medidas alternativas à prisã